Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA MÃE DO MENOR QUE NÃO CONTRATOU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E PROVA DE QUE A MÃE É CASADA COM O PAI QUE ASSINTOU O CONTRATO. DESCABIMENTO.
I. Somente detém legitimidade passiva para a execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais o pai do menor que o assinou, consoante a inteligência do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A mãe do menor não contratou a prestação dos serviços educacionais não pode ser incluída no polo passivo da execução porque não há lei impondo solidariedade nessa hipótese, presente o disposto no 265 do Código Civil.
III. O que a legislação processual permite é a penhora de bens do cônjuge, na execução intentada contra o consorte, “nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, na linha do que estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. É o que ocorre, em tese, na hipótese em que a dívida executada provém de contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que ambos os cônjuges são responsáveis por esse tipo de encargo provindo do poder familiar, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.643 e 1.644 do Código Civil, e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
V. Se não há alegação nem prova de que a mãe do menor é casada com o pai que contratou a prestação dos serviços educacionais, não pode ser admitida a sua inclusão no polo passivo da execução nem a penhora dos seus bens.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.